Tribunal: STF
Processo: HC 252466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Renan Bortoletto, advogado, em benefício de Rogério Araújo Taschini, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 958.605/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 12.2.1997, o paciente foi condenado às penas de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de doze dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma) (e-doc. 3).



    3. Interposta a Apelação n. 1.066.781/7, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 17.12.1997, deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para cinco anos de reclusão e onze dias-multa (e-doc. 4).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 958.605, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 8.11.2024, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 5).



    Interposto recurso dessa decisão, em 4.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 958.605/SP. Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob alegação de preclusão temporal e coisa julgada, em razão do decurso de aproximadamente 26 anos entre a impetração e o trânsito em julgado. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado, com posterior redimensionamento da pena para 5 anos de reclusão em apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    3. Na impetração, buscava-se a nulidade dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial para semiaberto. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, em razão da alegada nulidade dos atos processuais e do regime inicial de cumprimento da pena. I



    II. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a preclusão temporal e a coisa julgada como impeditivos para o conhecimento de habeas corpus impetrado muito tempo após a edição do ato atacado, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando a ausência de ilegalidade manifesta que justificasse a superação da preclusão e da coisa julgada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘O manejo de habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica’” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que, “apesar de não ter sido alegada nas instâncias inferiores a nulidade absoluta em razão do prosseguimento do feito sem a defesa prévia, salientamos que deve ser relativizada a supressão de instância, posto que: é matéria de ordem pública, flagrante ilegalidade e violou os princípios mais importantes do sistema de justiça criminal: ampla defesa, contraditório e devido processo legal” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o prosseguimento do feito sem a defesa prévia causou grande prejuízo ao agente, pois perdeu a oportunidade de oferecer sua defesa, apresentar documentos, arrolar testemunhas (somente foi ouvida a vítima) e de ser absolvido sumariamente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “na 1ª fase de dosimetria da pena não houve a adjetivação negativa de nenhuma circunstância judicial, referido fato deveria ter sido observado pelo Tribunal Estadual para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista o teor do art. 33, § 3º, do CP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Destarte, diante do exposto, requer-se: 



    a) o recebimento e processamento do Habeas Corpus. 



    b) a abertura de vista, para a manifestação do Ministério Público. 



    c) a concessão de liminar, na forma do artigo 660, § 2º, CPP, para: 



    -Reconhecimento da nulidade dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento, devendo o Julgador abrir vista a Defesa do paciente para apresentar resposta à acusação, na forma do art. 396-A do CPP; 



    -Fixação do regime inicial semiaberto. 



    d) ao ser julgado definitivamente o Habeas Corpus, que se convalide em definitivo a liminar acima requerida (caso deferida), determinando-se seu integral cumprimento. 



    e) a requisição de informações, da Autoridade Coatora, para que as preste no prazo de 48 horas. 



    f) concedida a ordem, pugna-se para que a Autoridade Coatora seja intimada, para cumprimento da r. Decisão” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente em 12.2.1997. O recurso de apelação foi julgado em 17.12.1997, sem notícias de interposição de novo recurso. Apesar de não constar data do trânsito em julgado, é evidente que já ocorreu a formação de coisa julgada, sendo, portanto, caso de impugnação por meio de revisão criminal.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade por ausência de resposta à acusação sob os seguintes fundamentos:



    “O agravante pretende a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta haver ilegalidade flagrante, caracterizada pela negativa ao reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução e julgamento e pelo estabelecimento do regime inicial fechado. 



    Ocorre que o habeas corpus foi indeferido liminarmente em razão da preclusão temporal e da coisa julgada, porquanto entre a sua impetração e o trânsito em julgado transcorreram aproximadamente 26 (vinte e seis) anos. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o manejo de habeas corpus, muito tempo após a edição do ato atacado, demanda o reconhecimento da preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica” (e-doc. 6).



    10. A alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Do que consta nos autos, a primeira insurgência contra a falta de resposta à acusação ocorreu cerca de vinte e seis anos após a condenação, por meio de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    Em se tratando de eventual nulidade ocorrida antes da instrução processual, a defesa deveria tê-la arguido na primeira oportunidade de falar nos autos, antes da sentença. Entretanto, somente o fez após o trânsito em julgado da condenação. 



    Este Supremo Tribunal tem entendimento no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…) 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. (…) 4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 128.305-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…) VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).



    11. O impetrante também não demonstrou prejuízo decorrente da ausência de resposta à acusação. O processo seguiu com defesa técnica na instrução processual e em sede de apelação, pelo que, além da intempestividade, não se comprova prejuízo ao direito de defesa do paciente.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Nessa linha de entendimento, em casos análogos:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…) 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    12. Quanto ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena, tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora